Tribunal: TJMT
Processo: 0000656-88.2015.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000656-88.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS EVANDRO KOPKE - CPF: 284.285.028-97 (APELANTE), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
MARCOS EVANDRO KOPKE

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO FUNAJURIS – TABELIÃO DE NOTAS – RESSARCIMENTO DOS VALORES – DEVIDOS – VALORES DISCRIMINADOS NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
– FÉ PÚBLICA DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
– MULTA CIVIL – REDUZIDA - LEI No 14.230/2021 – ATÉ DUAS VEZES O VALOR DO DANO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
autor do ato ímprobo pode ser condenado a ressarcir integralmente o dano causado aos cofres públicos, conforme estipulado no artigo 37, § 4o, da Constituição Federal e nos artigos 9o e 1
0 da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo de outras condenações.

2.
O ressarcimento dos danos visa garantir a reparação dos prejuízos causados à sociedade e à administração pública, promovendo a responsabilização dos agentes envolvidos em condutas lesivas ao erário.

3.
Com o advento da Lei no 14.230/2021, a multa civil pode ser aumentada em até o dobro do valor do acréscimo patrimonial advindo do ato de improbidade.

4.
O ato administrativo tem
fé

pública
e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode afastar a veracidade dos documentos públicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Marc
os Evandro Kopke
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Terra Nova do Norte
que, nos autos da

Ação
de Improbidade Administrativa
n.
0000656-88.2015.8.11.0085

ajuizada
pelo

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente a demanda para condenar o
apelante

no ressarcimento ao FUNAJURIS do montante de R$ 504,68 (quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), e ao 1o Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Terra Nova do Norte o importe de R$ 6.938,35 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos); Condenado ao pagamento de multa civil no valor correspondente a 03 (três) vezes o valor do dano; condenado a pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos; por fim, condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo,
afastou a condenação
em honorários sucumbenciais por aplicação do art. 18 da lei n. 7.347/1985.

O Apelante, em suas razões de recurso, em suma,
defende as seguintes teses para reforma da sentença atacada:

Caráter extra petita da condenação ao ressarcimento do valor de R$ 504,68 (quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), uma vez que o valor buscado com a inicial no importe de R$ 85.694,19 (oitenta
e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) já foi devidamente pago;

Aduz que o valor de R$ 6.938,35 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) são apontados como sendo de suposta cobrança “a maior” dos emolumentos dos usuários, contudo, não há indicação discriminada de quais emolumentos geraram este valor, tornando-o incongruente e indevido;

Reverbera que a multa civil prevista
na
LIA, por alteração legislativa, deve ser fixada somente até duas vezes o valor do dano, e não em três vezes como aplica o juízo sentenciante.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença atacada para reconhecer indevido o ressarcimento da quantia de R$ 504,68 (quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centavos); absolver o apelante do pagamento da quantia de R$ 6.938,35 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos); e, por fim, reduzir o valor da multa civil para o mínimo de uma vez o valor do dano, ou, no máximo, duas vezes, conforme inciso II do art. 12 da LIA.

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
211635694

pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta
pela
parcial procedência do apelo tão somente para reduzir o valor da multa civil para o patamar de duas vezes o valor do dano
. (ID.
216125158
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
MARCOS EVANDRO KOPKE

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Marc
os Evandro Kopke
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Terra Nova do Norte que, nos autos da

Ação de Improbidade Administrativa
n.
0000656-88.2015.8.11.0085

ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
,
julgou procedente a demanda para condenar o apelante no ressarcimento ao FUNAJURIS do montante de R$ 504,68 (quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), e ao 1o Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Terra Nova do Norte o importe de R$ 6.938,35 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos); Condenado ao pagamento de multa civil no valor correspondente a 03 (três) vezes o valor do dano; condenado a pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos; por fim, condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, afastou a condenação em honorários sucumbenciais por aplicação do art. 18 da lei n. 7.347/1985.

O Apelante recorre dos valores em que foi condenado a ressarcir, bem como pela diminuição da multa civil aplicada em primeiro grau.

Pois bem.

Na origem, a presente ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Marcos Evandro Kopke
,
visando condená-lo pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9o, I, artigo 10, X e artigo 11, caput, da Lei no 8.429/92 (redação vigente à época).

Dos fatos, extrai-se que o Apelante foi alvo da presente ação por, em suma, ao atuar como tabelião do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Terra Nova do Norte, teria deixado de
recolher ao FUNAJURIS no período de dezembro de 2009 a setembro
de 2010 a quantia de R$ 85.694,19 e
efetuado cobranças
excessivas de emolumentos pelos serviços cartoriais, no importe de R$ 6.938,95.

À época
a

Corregedoria-Geral de Justiça em diligência “
in loco
”, constatou divergências nos valores arrecadados pela serventia cartorária em que o recorrente era o titular e os efetivamente recolhidos ao FUNAJURIS.

Consta do Pedido de Providência no 04/2011 do departamento correcional a indicação discriminada das faltas dos recolhimentos na seguinte ordem:

-
Dezembro
2019: R$ 9.199,02;

-
Janeiro
2010: R$ 6.255,54;

-
Fevereiro
2010: R$ 4.143,37;

-
Março
2010: R$ 6.149,10;

-
Abril
2010: R$ 12.319,56;

-
Maio
2010: R$ 9.053,87;

-
Junho
2010: R$ 7.677,22;

-
Julho
2010: R$ 13.410,97;

-
Agosto
2010: R$ 9.873,52;

-
Setembro
2010: R$ 7.612,02

Total: R$ 85.694,19

Além das referidas desconformidades, foi constatada a cobrança “a maior” dos usuários dos serviços judicia
is da serventia, de R$ 6.938,95 (
seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

O juízo
a quo
, por sua vez, na análise de mérito, resolveu por julgar parcialmente procedente a demanda,
condenando o recorrente como incurso no artigo 9o, XI da Lei no 8.429/92, impondo as sanções de ressarcimento ao Fundo de Apoio ao Judiciário de Mato Grosso pelos prejuízos causados no valor de R$ 504,68 e ao
Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca no importe de R$ 6.938,35; pagamento de multa civil correspondente a três vezes o valor do dano (R$ 7.443,03) e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de dez anos
.

Pois bem.

Do valor de R$ 504,68

Em suas razões recursais, o Apelante defende que a condenação ao ressarcimento de
R$ 504,68
(quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) ao FUNAJURIS se apresenta como
extra petita
na sentença em análise, uma vez que no pedido inicial do Ministério Público constava apenas o ressarcimento do valor de R$ 85.694,19 (oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) que já teriam sido devolvidos neste processo.

Revisitando o ato sentencial, tenho que não con
s
tato a alegada irregularidade.

Isso porque, a sentença não ignorou o pagamento realizado pelo Apelante nos autos, mas apenas ressaltou que
foi realizado pagamento
menor do que o devido.

Na oportunidade, a sentença indicou que o Apelante efetuou nos autos o pagamento de R$
85.189,51 (oitenta e cinco mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), enquanto o valor do dano apurado e apontado na inicial para o ressarcimento foi de R$ 85.694,19 (oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos), logo, regular a condenação da diferença dos valores que alcançam R$ 504.68 (quinhentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Assim, não há que se falar em julgamento
extra petita
, devendo ser mantida a condenação.

Dos valores cobrados a maior

O Apelante afirma que
o valor de R$ 6.938,35 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), apontados como sendo de suposta cobrança “a
maior” dos emolumentos dos usuários, não possui qualquer indicação discriminada de quais emolumentos geraram este valor, tornando-o incongruente e indevido.

Revisitando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado, a apuração foi realizada de forma discriminada pela Corregedoria Geral de Justiça no momento da fiscalização
in loco
que se encontra juntada em Id.
121503772
pág. 68/69. Todos os valores foram revisados individualmente e encontram-se no relatório de fiscalização
,
senão vejamos:

“[...] Durante a Fiscalização, os Assessores de Fiscalização, constataram que a Serventia a MAIOR dos usuários o valor de R$ 6.938,95 (seis mil novecentos e trinta e oito reais e noventa centavos), considerando apenas os valores maior ou igual a R$ 10,00 (dez reais). [...]”

Além disso, analisando as mais de 70 páginas de relatório que se encontram digitalizadas
em ID.

121503772
, é de fácil percepção que todos os valores foram fiscalizados em análise minuciosa e individual.
Ademais, o
documento foi confeccionado e assinado pelos
Assessores
de
Fiscalização
,
Técnico Judiciário
,
Chefe
de
Divisão
do
Foro Extrajudicial
,
Diretor
do
Departamento Controle
e
Arrecadação
e da
Coordenadora Financeira
, todos servidores com fé pública.

Sobre a fé pública dos servidores que participaram do ato, assim prevê a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS - RECURSO INTERPOSTO PELO FIADOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LOCATÁRIOS - INOCORRÊNCIA – REVELIA VERIFICADA –
FÉ

PÚBLICA
DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTÊNTICIDADE - NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO FIADOR - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E EXPRESSA SOLIDARIEDADE PREVISTA NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de
fé

pública
, demandando a produção
de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade".
Ademais, em casos de expressa previsão de renúncia ao benefício de ordem prevista em contrato - a jurisprudência pátria é firme em reconhecer válido o prosseguimento da execução em relação ao devedor/executado já citado, independentemente da citação do
co-executado
, mesmo que se trate do devedor
principal.

(
N.U 1007882-49.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O ato administrativo tem
fé

pública
e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1030307-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)
(grifo nosso)

Nesse sentido, para desconstituir a fé pública dos documentos seria necessária prova robusta e cabal de que o relatório foi confeccionado sob irregularidade, o que não ficou demonstrado.

Assim, devido o valor apontado.

Multa Civil

Dentre as condenações impostas ao Apelante, encontra-se uma multa civil arbitrada em três vezes o valor do dano, contra a qual o Apelante busca a sua redução.

Com o advento da Lei no 14.230/2021, para o mesmo ato a sanção de multa civil passou a ser “
equivalente ao valor do acréscimo patrimonial
” (artigo 12, I), podendo ser “
aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos I, II e III do caput deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade
.” (§ 2o).

Assim, face a superveniência das modificações legislativas, a penalidade de multa civil deve ser reanalisada e readequada aos limites previstos pela Lei no 8.429/92 em sua redação vigente.

Neste ponto merece razão o Apelante, devendo a multa ser reduzida para duas vezes o valor do dano.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para

reformar a sentença
tão somente para reduzir o valor da multa civil ao patamar
de duas vezes o valor do dano (R$ 7.443,03), em adequação aos termos da
Lei no 14.230/2021
.

Deixo de fixar honorários sucumbenciais uma vez que sua condenação foi afastada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024